Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-85.2023.8.11.0036
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000498-85.2023.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento, Plano de Classificação de Cargos, Piso Salarial, Gratificações Municipais Específicas, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZABETH OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 895.468.141-72 (RECORRENTE), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), ISABELA ROSA ALVES - CPF: 027.890.151-47 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TESOURO (RECORRIDO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TESOURO - CNPJ: 03.543.303/0001-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000498-85.2023.8.11.0036
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ELIZABETH OLIVEIRA DOS SANTOS.

Recorrido: MUNICÍPIO DE TESOURO.

Data do Julgamento virtual:
02 a 05/09/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TESOURO - PLEITO DE ENQUADRAMENTO E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual a reclamante postula o seu enquadramento correto na carreira dos servidores públicos municipais, bem como, o recebimento das diferenças salariais.

2.

Aduz que o pleito invocado está previsto nas leis no 629/2022, 661/2023 e na lei do plano de cargos e carreira no 413/2011. Para comprovar suas alegações, apresentou diversos holerites relativos ao período de 2018 a 2023.

3.

A sentença julgou improcedente a ação, por ausência de prova inequívoca dos pedidos.

4.

Insatisfeita, a reclamante se insurge contra a sentença requerendo sua reforma, alegando que juntou nos autos a legislação que norteia o plano de cargos e carreiras municipais, que de acordo com a legislação, o direito a progressão vertical é anual, devendo, portanto, o poder público reajustar o salário base de 2% ao ano.

5.

Afirma que tomou posse em 2002, desse modo, no ano de 2024 deveria está no nível 22, e que, o requisito para elevação de nível vertical é simplesmente o passar dos anos.

6.

Assim, pugna pela reforma da sentença para que o requerido seja compelido a enquadrá-la na classe e nível corretos, bem como seja realizado o pagamento das diferenças salariais devidas.

7.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

8.

Da analise dos autos, entendo que a sentença não comporta reforma.

9.

Como é sabido, cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

10.

A documentação apresentada pela reclamante é insuficiente para comprovar a existência do direito invocado.

11.

Conforme consignado na sentença,
inexiste lei municipal que prevê o enquadramento profissional dos servidores públicos do Município de Tesouro
, na forma pleiteada pela autora.

12.

Nesse mesmo sentido,
verbis:

“
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. MUNICÍPIO DE TESOURO. AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA.
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A parte recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois deixou de trazer os elementos necessários para comprovação do direito pleiteado, quais sejam, as competentes leis municipais.

2. A aridez probatória quanto ao fato constitutivo do direito impõe a improcedência do pedido, tal qual a conclusão dada na origem.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000497-03.2023.8.11.0036, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PEDIDO DE ENQUADRAMENTO E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000508-32.2023.8.11.0036, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)”.

13.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

14.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024